Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. FALTA INTERESSE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA VEÍCULO FAMILIARES. INSOLVÊNCIA DEVEDORES. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. FRAUDE DECRETADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de retirada do veículo da garagem do agravante foi deferido na decisão agravada, não havendo interesse do agravante.
2. O pedido de penhora do terceiro veículo foi indeferido em decisão não agravada, estando, portanto, a questão preclusa, sendo incabível seu conhecimento. Recurso conhecido em parte.
3. “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)”. (REsp 956943/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão. Min. João Otávio de Noronha. CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/204, DJe 01/12/2014)
4. “A alienação de imóvel entre parentes, com intenção de impossibilitar ou dificultar a satisfação de crédito de terceiros, consubstancia-se em conluio fraudulento entre alienante e adquirente (consilium fraudis)”. (Acórdão 1103875, 20170110309769APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 350/354)
4.1. No caso dos autos, o veículo foi vendido para familiar dos agravados, que não pagaram a dívida, nem indicaram bens à penhora. Além disso, não foram localizados outros bens, demonstrando que a venda do veículo foi capaz de levar os agravados à insolvência.
4.2. Demonstrada a má-fé dos agravados e da adquirente, necessária a declaração da fraude à execução e manutenção da penhora do veículo.
5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão reformada.